Tribunal: TJDFT
Processo: 0735545-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0735545-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMIA DAIENE DE MELO LINS AGRAVADO: SECRETÁRIA DE ASSUNTOS ACADÊMICOS DA ESCS, FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela SÂMIA DAIENE DE MELO LINS contra a decisão do Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública que, no Mandado de Segurança n. 0705035-73.2020.8.07.0018, impetrado em desfavor da SECRETÁRIA DE ASSUNTOS ACADÊMICOS DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (ESCS), indeferiu a liminar. Em consulta à movimentação processual, verifica-se a prolação de sentença no processo de origem, denegando a segurança, o que foi inclusive observado pela Procuradoria de Justiça, que oficiou pelo não conhecimento do presente recurso. Assim, proferida sentença nos autos principais, a consequência, na hipótese dos autos, é a perda de interesse recursal da agravante, o que leva à extinção do presente recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC, tenho como PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Brasília, 19 de outubro de 2020 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator